Tribunal: STJ
Processo: 1024029-50.2014.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485498 - SP(2023/0333896-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E
PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO RUDGE LEITE NETO - SP084786
LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
ANA PAULA MORAES DE MELO - SP264679
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
NÃO
83/STJ
182/STJ.
CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A insuficiência dos fundamentos do agravo contra decisão de origem que não admite
o recurso especial impede o conhecimento da impugnação, sobretudo quando em
causa a Súmula 83/STJ.
2. A ausência de impugnação no agravo de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial torna inviável o seu conhecimento, termos da
Precedentes.
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 93f5c373-3c20-48a5-aa11-d197c0bfceba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485498 - SP(2023/0333896-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E
PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO RUDGE LEITE NETO - SP084786
LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.
ADVOGADOS
: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
ANA PAULA MORAES DE MELO - SP264679
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
NÃO
83/STJ
182/STJ.
CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A insuficiência dos fundamentos do agravo contra decisão de origem que não admite
o recurso especial impede o conhecimento da impugnação, sobretudo quando em
causa a Súmula 83/STJ.
2. A ausência de impugnação no agravo de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial torna inviável o seu conhecimento, termos da
Precedentes.
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO
LTDA contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade da
e o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do agravo porque
Súmula 83/STJ
as razões recursais aduziram fundamentação pormenorizada acerca da contrariedade
e negativa de vigência dos artigos 15-A e 15-B, ambos do Decreto-
além da
lei 3.365/4,
divergência de interpretação. Aponta que a questão é exclusivamente de direito e cita
os Temas
e
e decisão desta Segunda Turma sobre desapropriações
96/STF
210/STJ
(fl. 1921 - 1942).
Documento eletrônico VDA54993423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: a8419844-2549-4abd-8df1-92cfb13494e2

Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado (fl. 1914 - 1917).
Realmente, o agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
recorrente deixou de impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão
agravada, especialmente quanto à aplicação da Súmula 83/STJ.
As alegações apresentadas foram genéricas e não enfrentaram
objetivamente os óbices apontados, o que contraria a exigência de impugnação total,
individualizada e fundamentada prevista no
III, do CPC, no
I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ e na Súmula 182 do STJ, que reforça não bastar argumentos sobre o mérito ou
alegação genérica de inaplicabilidade dos óbices; é necessário demonstrar, inclusive
para afastar a Súmula 83, precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão agravada, com cotejo analítico.
Nesse sentido, o pronunciamento na ocasião citou diversos julgados: AgInt
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.117.661/BA,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
24/10/2022,
26/10/2022;
AREsp 1.996.169/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/3/2022,
STJ, AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
18/3/2022;
AREsp 2.072.074/BA,
Turma, DJe de 02/08/2022.
Em pauta, como também realçado, a parte sequer mencionou, a tempo e
modo, o óbice relativo à Súmula 83, razão por que esta Relatoria, com acerto, não
conheceu do agravo em recurso especial.
Isso posto, nego provimento ao recursoo.
Documento eletrônico VDA54993423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:19
Código de Controle do Documento: a8419844-2549-4abd-8df1-92cfb13494e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.485.498 / SP
Número Registro: 2023/0333896-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10240295020148260053 102402950201482600532
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO RUDGE LEITE NETO - SP084786
LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.
ADVOGADOS : PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
ANA PAULA MORAES DE MELO - SP264679
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA
CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO RUDGE LEITE NETO - SP084786
LUIZ ANTÔNIO GOMIERO JUNIOR - SP154733
Documento eletrônico VDA55363721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: 71efcaea-e3f4-4e26-98d7-a5bc57377c28

AGRAVADO
: CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.
ADVOGADOS : PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - SP166297
ANA PAULA MORAES DE MELO - SP264679
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA - SP312802
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:04:54
Código de Controle do Documento: 71efcaea-e3f4-4e26-98d7-a5bc57377c28